Tribunal: STF
Processo: HC 187851
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS: DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL E CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUADAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emili Luiz Rabelo, advogada, em benefício de Dayane Vieira Costa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 546.959.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 16.5.2018, a paciente foi condenada no juízo de origem pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de quatro anos de reclusão, em regime fechado, e quatrocentos dias-multa.
    3. O Ministério Público e a defesa recorreram da sentença. Em 26.9.2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e “deu parcial provimento ao apelo ministerial, para, afastada a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, majorar as penas impostas a DAYANE VIEIRA COSTA para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, mantendo-se, no mais a r. sentença”.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 546.959 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.4.2020, ao denegar a ordem, o Ministro Nefi Cordeiro considerou idôneos os fundamentos acolhidos pela segunda instância para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar o regime inicial fechado. 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta a ilegalidade da decisão prolatada em segunda instância, pela qual afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado o regime inicial fechado.
    Salienta que “a quantidade de droga fora utilizada pelos nobres julgadores, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, depois fora utilizada, ainda, para não aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e, por fim, apesar das circunstâncias judiciais serem totalmente favoráveis e a pena ser inferior a 8 anos, fora aplicado o regime inicial fechado com fundamentação na gravidade abstrata do crime”.
    Assevera que “a paciente é primária, possui bons antecedentes, não tem qualquer menção ou prova que se dedicasse a atividades criminosas, não possui sequer uma contravenção em seus antecedentes, ou, ainda [não] há qualquer evidência que integrasse organização criminosa, respondeu o processo em prisão domiciliar em razão da gestação. Possui uma filha pequena, com um ano de vida, ainda em aleitamento, e mais uma filha com oito anos de idade, que são criadas e cuidadas somente pela paciente que nunca deu causa a revogação do benefício, não voltou a cometer qualquer infração ou contravenção e mostra que a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 e fixação do regime inicial aberto é suficiente para o caso em concreto”. 
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, requer-se seja o presente habeas corpus recebido, conhecido e processado, com a consequente concessão da ordem LIMINAR e mérito para restabelecer a sentença penal condenatória, onde foi reconhecida a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, aplicando-se, no entanto, o regime inicial aberto para cumprimento da pena ou subsidiariamente APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, pois presentes os requisitos previstos na norma”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão na Apelação Criminal n. 0009697-41.2017.8.26.0037 transitou em julgado em 31.10.2018, antes do ajuizamento desta impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; e HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Habeas Corpus n. 546.959.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se verifica na espécie.
    9. Sobre os fatos imputados à paciente, extrai-se da sentença:
    “Consta da denúncia que, policiais civis realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram um veículo GM Kadet, placas GOJ 4778, que era conduzido por DAYANE e tinha como passageiro, no banco da frente, JHOUSER e, no banco traseiro, a filha de colo do casal, resolvendo, então, abordá-lo, dando ordem de parada, no que foi obedecido pela condutora. Consta também, que, ao descerem do veículo, os acusados apresentaram comportamento suspeito, já que demonstraram certo nervosismo com a abordagem, o que chamou a atenção dos milicianos que, nesse momento, determinaram a retirada da criança do banco traseiro. Por fim, consta que os policiais militares perceberam que DAYANE, ao retirar a criança do carro, pegou um objeto que estava debaixo do banco do passageiro e o escondeu nas vestes da filha, a fim de permanecer com ela no colo. Contudo, foi determinado que DAYANE colocasse a criança em pé no chão, oportunidade em que o referido objeto caiu, constatando-se, então, que se tratava de um tijolo de maconha, envolto em fita adesiva, o qual estava sendo transportado por ambos para ser comercializado na cidade de São Carlos”.
    Ao fixar a pena, o juízo sentenciante afirmou:
    “Respeitado o sistema trifásico, considerando as circunstâncias do crime, em razão da quantidade de drogas apreendida, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, os quais deverão ser fixados unitariamente no mínimo legal. 
    Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a considerar. No terceiro estágio, não há causas de aumento de pena. 
    Diminuo a pena em 1/3, pela previsão do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, neste patamar considerando a gravidade do delito e os efeitos provocados na sociedade, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, os quais deverão ser fixados unitariamente no mínimo legal”.
    10. Ao dar parcial provimento à apelação ministerial, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixou a pena em seis anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “Contudo, no que tange à ré DAYANE, mister prover-se o apelo ministerial a fim de afastar a aplicação do referido redutor, permanecendo suas penas inalteradas em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 diárias, no piso legal, corrigido. (…) 
    Dito de outro modo, tenho para mim que não basta, para a concessão da causa especial de diminuição de pena contemplada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a que se refere o dispositivo legal ora em comento; é necessário, também, estar-se diante de ação típica que revele, seja pela ínfima quantidade de tóxico traficada, seja pelo baixo nível de lesividade do entorpecente comercializado, um grau de censurabilidade pequeno a ponto de permitir sua rotulação como tráfico privilegiado. (...) 
    Feita essa breve exposição e voltando os olhos à hipótese em tela, observa- se que, conquanto locupletados os pressupostos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, in casu, a quantidade de droga traficada (722,2g de maconha) indica um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, a evidenciar, por conseguinte, não ser possível enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de drogas. (...) 
    Insta observar, por outro lado, ser inviável o afastamento da sanção pecuniária ou mesmo seu abrandamento, sob alegada ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, ao cominar para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, in abstracto, os limites penais de cinco a quinze anos de reclusão, e multa de quinhentas a mil e quinhentas diárias, o legislador vislumbrou-a meu ver, acertadamente, a necessidade de maior rigor no apenamento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, dadas as graves circunstâncias e nefastas consequências inerentes a tal espécie delitiva”.
    11. Em consonância com esse entendimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto desta impetração, assentou:
    “Nota-se, no presente caso, que, não obstante o Tribunal de origem tenha consignado a quantidade de entorpecentes apreendidos para justificar o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mencionou, ainda, o fato de a paciente possuir outras anotações criminais pela prática do mesmo ilícito. 
    Tal fundamento é apto, por si só, a justificar a não incidência do redutor. 
    Dessa forma, nota-se que, ainda que a quantidade dos entorpecentes tenham sido mencionados tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 deixou de ser aplicada em razão, também, do envolvimento anterior da paciente com o crime de tráfico de drogas. Não há, portanto, falar em ocorrência de bis in idem. (...)
    Com efeito, nota-se que o modo prisional fechado foi mantido em razão do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, estando, portanto, o regime mais severo devidamente justificado, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. (...). 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    12. Na espécie, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo as instâncias antecedentes ressaltado a quantidade de drogas apreendidas. Para rever essa conclusão judicial seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à (...) valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus . IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus , para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    13. Também não há ilegalidade manifesta na parte da decisão referente ao regime fixado na sentença e mantido pelo Tribunal de origem, pois a “imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa” (HC n. 182.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). Na espécie, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de drogas apreendida, que também serviu de fundamento à imposição de regime mais severo, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Embora a pena de seis anos de reclusão imposta à paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade de drogas apreendidas conduziu à fixação do regime inicial fechado, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    14. Não se evidencia indevido bis in idem na espécie em foco, pois embora a quantidade de droga tenha servido de fundamento para exacerbar-se a pena-base, não foi utilizada em outra fase da dosimetria para majorar a reprimenda.
    15. Ressalte-se que, conquanto a paciente seja mãe de crianças menores de doze anos, a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal, nos quais se dispõe sobre prisão preventiva.
    O entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 não alcança processos em fase de execução de pena. Em processo análogo, no Habeas Corpus n. 155.714, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 29.3.2019, ficou assentado:
    “De fato, no caso, a ré/paciente está presa por força de condenação penal transitada em julgado e não de decreto de prisão preventiva, razão pela qual o quanto decidido pelo STF nos autos do HC 143.641/SP não se aplica ao caso em questão”.
    Apesar de no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 se prever a possibilidade de a condenada com filhos menores cumprir pena em residência particular, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, não sendo o caso da paciente, que cumpre pena em regime fechado.
    Ausente, na espécie, portanto, ilegalidade a motivar alteração, nesta sede, do que decidido nas instâncias antecedentes.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora